Tribunal: STF
Processo: RE 92878
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
AJUIZADA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCÍCIO, O RETARDAMENTO
NA SUA DISTRIBUIÇÃO E NA CITAÇÃO DO RÉU, POR OBSTACULO DECORRENTE DO
MECANISMO DA JUSTIÇA, JAMAIS POR INÉRCIA DA AUTORA, NÃO JUSTIFICA A
ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE, AFASTADA A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO, O TRIBUNAL LOCAL PROSSIGA NO JULGAMENTO DO RECURSO, COMO
FOR DE DIREITO.